Tribunal: TJDFT
Processo: 0016201-47.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016201-47.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEBASTIAO ALVES DA CUNHA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista o teor da petição de ID 15740756, por meio da qual o Ente Devedor informa que não foi possível atualizar o valor estampado na Requisição de Precatório referente ao credor SEBASTIÃO ALVES DA CUNHA, tendo em vista a ausência dos cálculos que deram origem referida requisição, intime-se o Requerente para que busque referidas informações junto ao processo originário, arquivado no NUARQ, desde 11/3/2020, devidamente digitalizado, e faça juntá-las aos presentes autos. Publique-se. Brasília, 19 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto